Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. COVID-19. LEI 14.046/2020. CRÉDITO OFERECIDO. DESNECESSIDADE DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés à restituição dos valores pagos na aquisição de pacote turístico e ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que adquiriu pacote turístico junto à ré, havendo o cancelamento do voo contratado, em razão das medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19. Afirmou que solicitou o cancelamento da viagem programada e o reembolso dos valores pagos, não tendo recebido o aludido valor. Alegou que a situação foi vexatória e lhe ofendeu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 47794959). Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas e do preparo, conduta incompatível com o requerimento. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela CVC (Id. 47794963).
4. Em suas razões recursais, a autora repisa as suas razões iniciais e afirma que, ao contrário do que foi trazido em contestação, não recebeu a restituição dos valores e que não teria crédito disponível junto às rés. Aduz que as rés “agem com abusividade ao impor a devolução do valor em credito a desconsiderando as condições do Requerente” e que não tem interesse na remarcação da viagem, pretendendo a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, acrescido de perdas e danos e indenização por danos morais. Requer a procedência do pedido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Aplicam-se ao caso, também, as Leis n. 14.034/2020 e 14.046/2020, porque o cancelamento do pacote dos autores ocorreu em razão da Pandemia da Covid-19. Não há exclusão das normas consumeristas, uma vez que as aludidas leis apenas especificam a forma de eventualmente recompor os danos aos consumidores no período nelas discriminado, em razão da excepcionalidade do cenário causado pela pandemia de COVID-19. O serviço previsto no negócio jurídico objeto dos autos não foi prestado em razão do cancelamento das passagens aéreas atreladas ao pacote de viagens, em decorrência das medidas restritivas adotadas na prevenção de contágio da COVID-19, fato incontroverso.
7. O art. 2o da Lei 14.046/2020 disciplina que “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.” O aludido dispositivo se aplica ao caso em exame, por força do art. 3o, inciso I da mesma lei.
8. A ré comprovou a oferta de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas (Id. 47794448, fl. 7). A autora, no entanto, pretende o ressarcimento dos valores e o recebimento de indenização por danos morais, o que lhe é defeso, nos termos dos art. 2o, caput, e art. 5o, ambos da Lei 14.046/2020. Neste sentido, a pretensão da autora em ser rescindir o contrato sem qualquer ônus, com direito ao reembolso integral dos valores pagos não merece guarida, por não configurar direito subjetivo ou potestativo.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.